Tribunal: TJES
Processo: 5003529-74.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. NULIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais por erro odontológico, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização, bem como custas e honorários, insurgindo-se o apelante quanto à validade da prova pericial, à existência de responsabilidade civil, ao valor das indenizações, aos consectários legais, à multa por embargos de declaração e à alegada litigância de má-fé da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial é nula por violação ao art. 473, do CPC; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do profissional por falha na prestação do serviço odontológico; (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais; (iv) verificar a correção do índice de atualização monetária; (v) analisar a legalidade da multa por embargos de declaração; e (vi) aferir a existência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial observa os requisitos do art. 473, do CPC, apresenta fundamentação clara e responde adequadamente aos quesitos, inexistindo demonstração de parcialidade ou extrapolação técnica.
A discordância da parte com a conclusão pericial não caracteriza nulidade da prova quando produzida sob contraditório e ampla defesa.
A prova documental e pericial demonstra que a prótese dentária foi confeccionada sem reforço adequado, ocasionando sua fratura precoce e evidenciando falha na prestação do serviço.
O nexo causal entre a conduta do profissional e o dano suportado pelo autor resta comprovado, impondo o dever de indenizar.
A restituição integral do valor do tratamento original, cumulada com o custo da nova prótese, configura excesso, devendo a indenização material se limitar ao valor necessário à correção do vício.
O valor gasto com a confecção de nova prótese se mostra comprovado e proporcional ao serviço realizado.
O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço configura-se
in re ipsa
, sendo presumido diante da própria lesão.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua redução.
A correção monetária dos danos morais deve observar o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.
A multa por embargos de declaração revela-se indevida quando ausente caráter protelatório, especialmente diante da apreciação da matéria suscitada.
A litigância de má-fé não se presume, exigindo prova de dolo, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da prova pericial exige demonstração concreta de violação aos limites técnicos do art. 473 do CPC, não se configurando pela mera discordância da parte. 2. A falha na confecção de prótese odontológica sem os requisitos técnicos adequados caracteriza defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3. A indenização por danos materiais deve limitar-se ao prejuízo efetivamente comprovado, vedado o enriquecimento sem causa. 4. O dano moral decorrente de erro odontológico configura-se in re ipsa. 5. A multa por embargos de declaração é indevida quando inexistente intuito protelatório. 6. A litigância de má-fé depende de prova de dolo e não se presume.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 374, III, 473, §§ 1º e 2º, 1.026, § 2º, 98, § 3º, 85, § 11; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 927; CDC, art. 14, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5000496-74.2022.8.13.0473, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10/02/2025; TJRS, AC 5001413-23.2020.8.21.0059, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 25/09/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

VISTOS
, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003529-74.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIÃO JOSE MACHADO MATTOS e outros
APELADO: LUIZ HENRIQUE DUARTE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003529-74.2023.8.08.0021

DATA DA SESSÃO
: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO JOSE

MACHADO MATTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari (id 17832204), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico/Dentista”, ajuizada por
LUIZ HENRIQUE DUARTE
, vindo a condená-lo ao pagamento de R$ 34.780,00 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais e morais, e ainda, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Ao apresentar razões (id 17832208), a defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova pericial produzida, por afronta ao artigo 473, do Código de Processo Civil. No mérito, postula o afastamento da condenação em danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução deles. Requer também, a modificação do índice para correção monetária dos danos morais, o afastamento da multa imposta em função da oposição de embargos de declaração, e a condenação do autor em litigância de má-fé.

A defesa da
LUIZ HENRIQUE DUARTE
, em contrarrazões apresentadas no id 17832212, pugna pelo desprovimento do apelo, e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Chamo a julgamento o nono da pauta, relator Desembargador Éder, e convido a advogada para sustentação oral.

*

A SRª ADVOGADA ANA ELISE AEVEDO BRANDÃO:-

Obrigada. Cumprimento a todos os presentes na pessoa do desembargador relator.

Vem em nome do apelante o cirurgião dentista Sebastião José Matos em recurso interposto em ação indenizatória proposta pelo apelado que atribui ao recorrente o suposto erro odontológico relacionado à instalação de implantes e prótese dentária.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o apelante ao pagamento de danos morais e alguns dos danos materiais pleiteados pelo autor.

Contudo, com a devida vênia, a sentença não deve ser mantida no que tange à condenação, pois foi construída sob premissas fáticas equivocadas, prova técnica deficiente e ausência de demonstração efetiva da culpa do profissional.

Inicialmente, é importante esclarecer que a prova pericial produzida nos autos, Ela se encontra invada de vícios e essa própria primeira Câmara Civil, ela consignou no julgamento da apelação número 00153352720198080024, em 2025, que configura cerceamento de defesa à ausência de resposta fundamentada a quesitos essenciais formulados pela parte, impondo-se a anulação da sentença para complementação de prova técnica.

Nesse mesmo sentido, no julgamento da apelação nº 0013429-53-2012-8.08..0054, desta Câmara Cível também reconheceu que a perícia contraditória, com as mesmas provas dos autos, também viola o artigo 473 paragrafo 2º do CPC e, portanto, é nula. E é exatamente isso que acontece no caso em apreço. O laudo pericial é incompleto, contraditório e não enfrentou adequadamente os quesitos do apelante. Ele foi parcial, tendendo para o autor.

E, apesar disso, ainda superada a preliminar de nulidade, o mérito conduz à reforma integral da sentença.

Contudo, eu gostaria de interromper para outra preliminar de nulidade.

A sentença também, além dessa questão do laudo pericial, ela também se baseou em premissa equivocada ao condenar o apelante ao ressarcimento de valores, utilizando como fundamento um documento inexistente no processo.
Indicando para tal número identificador não correspondente.

O juiz a quo afirmou existir uma prova documental de pagamento de R$ 13.000,00 referente ao tratamento inicial do ontológico. Todavia, o ID utilizado na fundamentação, qual seja o ID de número 2561028, corresponde, na realidade, à nota fiscal emitida para o segundo tratamento, no valor de R$ 6.780,00. Ou seja, a condenação referente ao primeiro tratamento foi construída sobre documento inexistente.

E frisa-se, cabe ao autor da ação, ora apelado, provar a extensão e quantificação dos danos que alega ter sofrido.

Nesse processo, o apelante foi condenado ao ressarcimento tanto do tratamento anterior quanto ao tratamento novo.

Contudo, ainda que superada essas preliminares de unidade, o mérito conduz à reforma integral da sentença. Isso porque não foi comprovada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do CDC.

Portanto, não basta a existência de intercorrência clínica, é indispensável prova efetiva de culpa e nexo causal com o suposto dano.

Nesse sentido, embora o laudo esteja eivado de vícios, quem seja a sua nulidade, ainda assim, a própria prova técnica pericial reconhece a fratura da prótese, que a fratura da prótese pode decorrer de múltiplos fatores externos, inclusive pelo descumprimento das orientações repassadas ao paciente.

No laudo, o perito reconheceu que o autor fez apenas a substituição da prótese dentária, de modo que os implantes foram integralmente mantidos, que não é esperado que uma prótese, ainda que provisória, se rompa em tão curto período de tempo, no caso de dias, e que o descumprimento das orientações odontológicas pode, sim, ser um dos motivos que acabaria por fraturar essa prótese.

Além disso, em esclarecimento complementar, o perito afirmou que não foi um caso complexo, visto que houve fratura da parte acrílica da prótese, e nada falhou na estrutura metálica do sistema dos implantes.

Ora, a narrativa autoral, justamente a respeito da extensão do dano e da configuração do dano, se baseia na ideia de suposto erro odontológico e fratura dos implantes. E o rompimento dos implantes dentários.

Entretanto, tanto o segundo cirurgião dentista contratado quanto o perito esclareceram nos autos que os implantes permaneceram preservados e foram aproveitados, tornando necessário apenas o refazimento da prótese dentária.

Ou seja, aquilo que efetivamente constitui a estrutura e maior custo do tratamento permaneceu intacto.

Além disso, isto é evidenciar que ao procurar outro profissional durante um tratamento, sem comunicar o profissional interior, não é adequado.

E a terceira Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento do recurso número 001043998-2011-8.08.0030, consignou expressamente que cabe ao paciente retornar ao consultório para êxito do tratamento, concluindo que, caso o paciente opte por não fazer e procurar outro profissional, trata-se de mera liberalidade. E foi exatamente o que aconteceu aqui, excelências.

Com a quebra da prótese, que pode ocorrer por diversas razões, o apelado optou por procurar outro profissional sem qualquer comunicação ao apelante profissional anterior. De forma que ele somente tomou conhecimento de toda a situação quando foi citado da demanda.

Portanto, conforme julgado pela terceira Câmara Cível deste Tribunal na apelação número 0010-43998-2011-8-08-0030, inexistindo falha na prestação do serviço e, consequentemente, ato ilícito por parte do profissional liberal, não há que se falar em reparação material, moral ou estética.

Além disso, Excelências, ainda no que tange à condenação em danos materiais, houve evidente duplicidade indenizatória.

O apelante foi condenado à devolução integral do valor do primeiro tratamento, já informei que com base em documento inexistente, e além disso, simultaneamente, ele também foi condenado à integralidade do novo tratamento, com esse profissional escolhido por mera liberalidade. Mas os implantes originais permaneceram preservados e foram aproveitados pelo novo profissional.

Portanto, houve aproveitamento substancial do serviço novo, o serviço executado pelo apelante, de modo que a condenação integral de ambos os tratamentos, nestas circunstâncias, gera enriquecimento ilícito do apelado.

Na hipótese dos nobres julgadores entenderem pela condenação também merece reforma os danos morais que foram arbitrados de forma desproporcional em 15 mil reais.

Em que pese não se trate de caso complexo, conforme concluiu a própria perícia.

Inclusive, a quantia arbitrada vai de encontro aos parâmetros adotados por esse próprio Tribunal de Justiça em casos análogos e até mais gravosos, cujas condenações apresentam-se em torno de R$ 3.000,00, como na apelação nº 507116-71-2022-8080011, julgado por esta primeira Câmara Cível, E as apelações nº 514-49-74-2022-808-0021 e nº 558-30-92-2021-808-0011, julgadas pela 2ª e 4ª Câmara Civil, respectivamente.

Por fim, excelências, chama a atenção a postura do apelado que insiste em alterar a verdade dos fatos, apresentando narrativa incompatível com o conjunto probatório existente, buscando induzir o juízo a erro quanto à existência e extensão dos danos ditos sofridos, e restaurando demonstrada a litigância de má-fé.

Até na apelação, Excelência, nós fizemos um quadro de alegações e fatos, e é um quadro extenso a respeito da litigância de má-fé.

Diante disso, o apelante requer o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da prova pericial e da sentença com retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica.

Caso a preliminar não seja acolhida, requer o provimento integral da apelação para afastar a condenação imposta ou, ainda subsidiariamente, requer o afastamento dos danos materiais não comprovados, o reconhecimento da duplicidade indenizatória, a redução substancial dos danos morais e a revogação da multa aplicada em razão dos embargos declaratórios opostos em fase da sentença recorrida.

Os primeiros embargos de declaração opostos foram multados por considerar que seriam protelatórios.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-
Palavra do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, antes de fazer a leitura do voto, se for o caso, eu preciso buscar junto à eminente advogada um esclarecimento. Vossa Excelência traz, arguiu agora, nessa oportunidade, duas preliminares. A primeira preliminar que eu analisei é a preliminar de nulidade da prova pericial.

A segunda...

*

A SRª ADVOGADA ANELISE A. BRANDÃO:-
É a respeito de premissa equivocada do Juconso Denor em danos materiais com base no documento inexistente nos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Então, essa preliminar, Vossa Excelência não arguiu em sede de apelação. Então, a meu ver, não envolve questão de ordem pública. Eu entendo que está preclusa essa arguição.

Mas, de qualquer forma, peço o retorno dos autos para melhor analisar, para não se estender e cometer, eventualmente, algum equívoco. Mas, Vossa Excelência não arguiu em sede de apelação essa preliminar. Está arguindo agora na tribuna, não é isso?

*

A SRª ADVOGADA ANELISE A. BRANDÃO:-

De todo modo, a questão de enriquecimento ilícito também foi considerado como...

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Sim, mas Vossa Excelência aborda isso na questão do mérito, mas em série de preliminar, não.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada do apelante, Drª. Ana Elise Azevedo Brandão, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO JOSE MACHADO MATTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari (id 17832204), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico/Dentista”, ajuizada por
LUIZ HENRIQUE DUARTE
, vindo a condená-lo ao pagamento de R$ 34.780,00 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais e morais, e ainda, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Ao apresentar razões (id 17832208), a defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova pericial produzida, por afronta ao artigo 473, do Código de Processo Civil. No mérito, postula o afastamento da condenação em danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução deles. Requer também, a modificação do índice para correção monetária dos danos morais, o afastamento da multa imposta em função da oposição de embargos de declaração, e a condenação do autor em litigância de má-fé.

A defesa da
LUIZ HENRIQUE DUARTE
, em contrarrazões apresentadas no id 17832212, pugna pelo desprovimento do apelo, e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pelo apelante.

NULIDADE DA PROVA PERICIAL

Conforme relatado, a defesa de
SEBASTIÃO JOSE MACHADO MATTOS
postula, inicialmente, o reconhecimento da nulidade da prova pericial produzida, ante a existência de vícios formais e materiais no documento apresentado pelo
expert
.

Para tanto, sustenta que “
[...], o nobre perito esclareceu os quesitos do autor de forma a favorecer sua narrativa contraditória e ausente de provas, ao tecer comentários que vão além do questionado, evidenciando seu juízo de valor e parcialidade.
”.

Em que pese o entendimento delineado pela defesa do apelante, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

De acordo com os §§ 1º e 2º, do artigo 473, do Código de Processo Civil, “
No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.
”, sendo vedado “
[...] ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.
”.

Neste contexto, após analisar o laudo pericial apresentado (id 17832184), e os esclarecimentos procedidos (id 17832189), tenho que o perito observou o rigor técnico necessário à avaliação do caso, tendo examinado com imparcialidade a questão que lhe fora conferida, vindo a apresentar laudo claro e objetivo, que respondeu adequadamente os quesitos apresentados pelas partes.

Por ser extremamente oportuno, rememoro que eventual discordância quanto a conclusão do perito não pode ser confundida com favorecimento da parte contrária. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE PERITO. NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA CORREÇÃO DE MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO MÉDICO E AS SEQUELAS APRESENTADAS. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. O art. 473, § 2º, do CPC, veda ao perito ultrapassar os limites de sua designação ou emitir opiniões pessoais desvinculadas do exame técnico ou científico. II.
A insatisfação da parte com a conclusão desfavorável ao seu interesse não constitui fundamento válido para invalidar a prova pericial, a qual foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. III. A responsabilidade civil do médico, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de culpa, sendo sua obrigação, em regra, de meio, e não de resultado. lV. Nos casos de alegação de erro médico, o reconhecimento de falha na prestação do serviço exige a comprovação de que a conduta do profissional foi negligente, imprudente ou imperita, resultando diretamente nos danos alegados pelo paciente. V. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 5000496-74.2022.8.13.0473; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/02/2025; DJEMG 12/02/2025).

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Acerca dos pedidos relacionados a condenação em danos materiais, tenho que os mesmos merecem parcial acolhimento.

Inicialmente, em relação a alegação de que “
[...] o procedimento odontológico realizado pelo apelante não causou danos apelado, razão pela qual inexiste nexo causal entre o serviço prestado, a quebra da prótese e a contratação de outro profissional [...].
”, imperioso destacar que ela se encontra em total dissonância com a prova produzida.

Nessa quadra, registro que as fotografias inclusas nos ids 17831898 e 17831899 se mostram suficientes para demonstrar que a prótese dentária fixada na arcada inferior da cavidade oral do ora apelado veio a sofrer uma fratura.

Registro ainda, que os laudos inclusos nos ids 17831900 e 17831903 evidenciam que ele se partiu poucos meses após a sua fixação, e que em razão disto, o apelado teve que contratar um novo dentista para confecção de uma nova prótese.

Relativamente a responsabilidade do apelante, em que pese o mesmo sustente que a quebra da prótese implantada pode ter ocorrido “
[...] por diversos motivos, dentre eles a mastigação de alimentos duros ou crocantes, costume de utilizar os dentes para abrir objetos, e bruxismo.
”, e por isso não seria cabível lhe “
[...], imputar falha na prestação do serviço prestado [...].
”, ressalto que a prova produzida é clara em demonstrar que a prótese instalada não poderia ser considerada definitiva, eis que confeccionada sem o necessário reforço metálico, e que tal situação foi a causa direta da sua prematura fratura.

Por ser extremamente oportuno, saliento que tal situação restou demonstrada por meio dos laudos particulares inclusos nos ids 17831900 e 17831903, e confirmada pelo laudo pericial, e seu esclarecimento, ambos apresentados pelo perito nomeado pelo juízo (ids 17832184 e 17832189).

Assim, tenho que restou devidamente configurado o ato ilícito praticado pelo ora apelante, e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos materiais suportados pelo ora apelado.

Prosseguindo no exame da irresignação do apelante, saliento que de acordo com a sentença ora objurgada, a reparação material deveria atingir as seguintes verbas:
i
) restituição do valor pago pelo serviço original; e,
ii
) restituição do valor pago com o reparo da prótese.

Contudo, tenho que tal entendimento se mostra parcialmente descabido, devendo ser afastada a restituição do valor pago pelo serviço original.

Nessa senda, ao contrário do que alega a defesa do apelante, registro que o valor despendido pelo apelado no primeiro tratamento restou incontroverso nos termos dos artigos 341 e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que tal questão não fora impugnada em sede de contestação.

Entretanto, entendo que a condenação à restituição da mencionada quantia, em conjunto com aquela suportada em função da confecção de uma nova prótese, não se mostraria razoável, tendo em vista que o apelante suportaria todo o procedido realizado, e não apenas aquele viciado, qual seja, a prótese confeccionado de forma irregular.

Assim, tenho por necessário o afastamento da restituição do valor pago pelo serviço original, no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Já acerca da restituição do valor pago com o reparo da prótese, tenho que a mesma se mostra correta.

Nessa quadra, urge salientar que a alegação da defesa do apelante de que a nota fiscal juntada pelo autor não se mostraria suficiente para demonstrar a quantia exata para a confecção e instalação da nova prótese, eis que não detalha os serviços prestados, não merece prosperar, eis que os laudos inclusos nos ids 17831900 e 17831903 evidenciam o serviço prestado se limitou a “
[...] uma substituição dos munhões centrais e adaptado mini pilar.
” e posterior confecção de “
[...] uma protese fixa de acrilico com barra metalica fundia.
”.

Ademais, em conformidade com a perícia realizada, tenho que o valor de R$ 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais) não pode ser considerado desproporcional ao serviço executado, tendo em vista que próximo ao praticado na cidade de São Paulo.

Portanto, tenho que a condenação de
SEBASTIÃO JOSE MACHADO MATTOS
, por danos materiais, deve ser reduzida para a quantia R$ 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais).

Na sequência, a defesa do apelante postula o afastamento da condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, a redução a quantia fixada.

Por ser oportuno, destaco que o dano moral decorrente da má prestação do serviço caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido, eis que inerente à própria atitude do agente causador da lesão. Sobre o tema:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. ATRASO NO DIAGNÓSTICO DE LUXAÇÃO CONGÊNITA DE QUADRIL. AGRAVAMENTO DOS SINTOMAS INICIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS, INCLUSIVE POR RICOCHETE, E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Preliminar. Impugnação à gratuidade judiciária concedida à associação beneficente são Francisco de Paulo. No caso dos autos, o benefício em tela foi concedido à ré no primeiro despacho após a apresentação de sua contestação, do qual os autores foram devidamente intimados, enquanto a impugnação foi apresentada somente em preliminar de apelação, quando deveria ter ocorrido, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 100, do CPC. Assim sendo, operou-se a preclusão (art. 507, do CPC). Preliminar rejeitada. II. Preliminar. Ilegitimidade passiva do IPE-saúde. No caso em comento, merece acolhimento a preliminar soerguida, considerando ipê-saúde consiste em um convênio público de saúde e, nesta condição, atrai a incidência da parte inicial da tese firmada pelo tema 940, do STF, segundo o qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Preliminar acolhida. III. Preliminar contrarrecursal. Violação ao princípio da dialeticidade. Não prospera a preliminar contrarrecursal no sentido de que o requerido ipê-saúde não teria atacado os fundamentos da sentença em seu apelo. Isso porque as razões recursais combateram expressamente os fundamentos da decisão, alegando, em suma, a inexistência de comprovação de responsabilidade objetiva, a inaplicabilidade do CDC e a não comprovação do nexo causal entre os fatos descritos e a conduta dos agentes públicos da autarquia demandada, descabendo a indenização por danos morais concedida na sentença. Preliminar rejeitada. lV. Mérito. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico que atrasou o diagnóstico do quadro clínico de luxação congênita de quadril, agravando os sintomas inicialmente apresentados. V. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Os hospitais, quanto aos serviços a ele inerentes, respondem objetivamente pelos danos causados aos pacientes, ou seja, independente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. De outro lado, essa responsabilidade poderá se subordinar à aferição da culpa quando a pretensão decorrer de ato de profissional médico integrante do corpo cínico do hospital. VI. No caso concreto, o laudo pericial produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia constatou que, embora não tenha havido perda funcional dos membros inferiores após a realização dos procedimentos cirúrgicos, houve o agravamento da doença em razão prejuízo do diagnóstico inicial, que poderia ter sido realizado através da manobra de ortolani, possibilitando uma abordagem terapêutica mais conservadora. VII. Ocorre que, na hipótese, ao levantar a histórica clínica da criança e analisar a prova documental referente à conduta dos profissionais que atenderam os autores, o perito analisou os prontuários médicos relativos ao parto e constatou a inexistência de qualquer menção à realização da manobra de ortolani. Inclusive, o laudo pericial referiu de forma expressa que é possível afirmar, com base nos elementos constantes nos autos do processo, que houve falha no atendimento dos demandantes, contribuindo para um diagnóstico tardio e, consequentemente, agravamento nos sintomas iniciais VIII. Desse modo, está caracterizada a responsabilidade dos réus pelo erro no diagnóstico médico e a consequente falha na prestação do serviço que causou o agravamento inicial do quadro de luxação congênita apresentado pela criança, sendo imperativo, portanto, o dever de indenizar os prejuízos suportados, conforme estampado nos arts. 186 e 927, do Código Civil. IX.
No pertinente aos danos morais, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pelos requeridos, decorrentes da má prestação do serviço, são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano
. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 para a autora menor, mantidos os consectários legais fixados na sentença, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico dos réus, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta câmara em casos semelhantes. X. Para mais, ressalta-se que o caso dos autos também engloba pedido dos genitores da criança para reconhecimento de dano moral por ricochete, na medida em que, não sendo os genitores vítimas da falha na prestação do serviço constatada, o ato supostamente lesivo teria lhe atingido por via reflexa. Manutenção do quantum indenizatório por dano em ricochete em R$ 20.000,00, mantidos os consectários fixados na sentença. XI. Quanto aos danos estéticos, é possível a sua cumulação com os danos morais, por força da Súmula nº 387, do STJ. E, para sua configuração, é fundamental que a lesão tenha certo vulto (aleijão, deformação), causando vexame, humilhação e vergonha à vítima. In casu, as fotografias apresentadas com a petição inicial, em análise conjunta com a prova pericial, tornam evidente que, em razão do quadro clínico de luxação congênita de quadril, a autora necessitou ser submetida a uma série de intervenções cirúrgicas que lhe causaram cicatrizes em ambos lados do quadril, observáveis a menos de um metro de distância, conforme observação do laudo técnico. Logo, ausente o diagnóstico precoce, a chance de 50% de não realização dos procedimentos cirúrgicos foi retirada da autora, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos estéticos. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 20.000,00, destinados a menor, mantidos os consectários fixados na sentença. XII. Majoração dos honorários advocatícios destinados ao patrono dos autores por conta do art. 85, § 11, do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva do ipê-saúde acolhida. Processo julgado extinto com relação ao ipê-saúde. Apelação dos autores e da associação beneficente são Vicente de Paulo desprovidas. (TJRS; AC 5001413-23.2020.8.21.0059; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 25/09/2024; DJERS 26/09/2024).

No que se refere à valoração dos danos morais, é cediço que o quantum indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do caráter punitivo-pedagógico do qual a medida é dotada, de maneira que não importe enriquecimento indevido do ofendido, tampouco perca o cunho de prevenção à ofensa.

In casu
, após analisar as circunstâncias do caso concreto, tenho que o valor fixado pelo magistrado, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostra razoável, apesar de o sofrimento suportado pelo autor.

Assim sendo, tenho por necessário reduzir os danos extrapatrimoniais sofridos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca do pedido de modificação do índice para correção monetária dos danos morais, após analisar a sentença, observo que o equívoco procedido pelo magistrado sentenciante, ao determinar a “
[...] correção monetária a partir desta sentença, segundo a Tabela da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, [...].
”, e ainda, “
[...]. A partir dessa data, na ausência de convenção entre as partes ou norma específica, a correção monetária observará o IPCA-15 (parágrafo único do art. 389 do Código Civil), [...].
”, não é capaz de gerar dúvida acerca da necessidade de prevalência da incidência do IPCA, nos termos do parágrafo único, do artigo 389, do Código Civil.

Prosseguindo, tenho que deve prosperar o pedido de afastamento da multa imposta em função da oposição de embargos de declaração em face da sentença ora objurgada.

Nessa senda, urge salientar que a defesa do requerido opôs apenas um aclaratório, e que nele suscitou matéria que inclusive restou apreciada e acolhida nesta oportunidade, o que se mostra suficiente para afastar eventual caráter protelatório dos embargos opostos.

Assim, mostra-se excessiva a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, impondo-se o seu afastamento.

A defesa do apelante também postula a condenação do autor em litigância de má-fé, ao asseverar que ele “
[...] insiste em apresentar uma narrativa fantasiosa e eivada de má-fé, desta vez processual, ao, deliberadamente,
tentar induzir este h. Juízo a erro, buscando ‘alterar a verdade dos fatos’
(CPC, artigo 80, inciso II), violando os princípios da boa-fé processual, [...] e da cooperação, [...].
”.

Contudo, de acordo com a jurisprudência pátria, a má-fé não se presume, e por isso, exige a demonstração de dolo pela parte.

No caso em voga, não vislumbro a imprescindível demonstração do dolo do apelado ao propor a presente ação, tampouco dolosa alteração da verdade dos fatos, razão pela qual é indevida a condenação dele ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, para reduzir os danos materiais para a quantia R$ 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais) e os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ainda, afastar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do código de processo civil.

Ante a presente proposta de voto, redistribuem-se e redimensionam-se as verbas sucumbenciais, pelo que condeno ambas as partes ao pagamento de custas proporcionais, bem como mantenho a condenação das partes apelante e apelada em honorários advocatícios sucumbenciais, nos exatos termos definidos na sentença.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte apelada, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do recurso, segundo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.059).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5003529-74.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIÃO JOSE MACHADO MATTOS, SEBASTIAO JOSE MACHADO MATTOS

Advogado(s) do reclamante: ANA ELISE AZEVEDO BRANDAO, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR

APELADO: LUIZ HENRIQUE DUARTE

Advogado(s) do reclamado: WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada do apelante, Drª. Ana Elise Azevedo Brandão, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação cível interposto por
SEBASTI
Ã
O JOS
E
MACHADO MATTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari (id 17832204), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico/Dentista”, ajuizada por
LUIZ HENRIQUE DUARTE
, vindo a condená-lo ao pagamento de R$ 34.780,00 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais e morais, e ainda, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Ao apresentar razões (id 17832208
)
, a defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova pericial produzida, por afronta ao artigo 473, do Código de Processo Civil. No mérito, postula o afastamento da condenação em danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução deles. Requer também, a modificação do índice para correção monetária dos danos morais, o afastamento da multa imposta em função da oposição de embargos de declaração, e a condenação do autor em litigância de má-fé.

A defesa d
a

LUIZ HENRIQUE DUARTE
, em contrarrazões apresentadas
no id 17832212
, pugna pelo
des
provimento
do apelo, e a condenação d
o
apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais
.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pelo apelante.

NULIDADE DA PROVA PERICIAL

Conforme relatado, a defesa de
SEBASTI
Ã
O JOS
E
MACHADO MATTOS

postula,
inicialmente,
o reconhecimento d
a nulidade da prova pericial
produzida
, ante a existência de vícios formais e materiais no documento apresentado
pelo
expert
.

Para tanto,
sustenta que “
[...],
o nobre perito esclareceu os quesitos do autor de forma a favorecer sua narrativa contraditória e ausente de provas, ao tecer comentários que vão além do questionado, evidenciando seu juízo de valor e parcialidade.
”.

Em que pese o entendimento delineado pela defesa do apelante, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

D
e acordo com
o
s
§
§

1º e
2º, do artigo 473, do Código de Processo Civil, “
No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.
”,
sendo vedado
“
[...]
ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.
”.

Neste contexto, a
pós analisar
o laudo pericial apresentado (
id 17832184
), e o
s esclarecimentos procedidos (id 17832189),

tenho que
o
perito observou o rigor técnico necessário à avaliação do caso,
tendo
examinado
com
im
parcialidade
a questão que lhe fora conferida,
vindo a apresentar laudo claro e objetivo, que respondeu adequadamente os quesitos apresentados pelas partes
.

Por ser extremamente oportuno, rememoro que e
ventual discordância quanto a conclusão do perito não
pode ser
confund
ida
com
favorecimento da parte contrária
.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE PERITO. NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA CORREÇÃO DE MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO MÉDICO E AS SEQUELAS APRESENTADAS. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. O art. 473, § 2º, do CPC, veda ao perito ultrapassar os limites de sua designação ou emitir opiniões pessoais desvinculadas do exame técnico ou científico. II.
A insatisfação da parte com a conclusão desfavorável ao seu interesse não constitui fundamento válido para invalidar a prova pericial, a qual foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. III. A responsabilidade civil do médico, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de culpa, sendo sua obrigação, em regra, de meio, e não de resultado. lV. Nos casos de alegação de erro médico, o reconhecimento de falha na prestação do serviço exige a comprovação de que a conduta do profissional foi negligente, imprudente ou imperita, resultando diretamente nos danos alegados pelo paciente. V. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; APCV 5000496-74.2022.8.13.0473; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/02/2025; DJEMG 12/02/2025).

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

A
cerca do
s
pedid
o
s

relacionados a condenação
em danos materiais
, tenho que o
s
mesmo
s
merece
m

parcial
acolhimento.

I
nicialmente,
em relação a alegação de que “
[...]
o procedimento odontológico realizado pelo apelante não causou danos apelado, razão pela qual inexiste nexo causal entre o serviço prestado, a quebra da prótese e a contratação de outro profissional
[...].
”, imperioso
destacar que ela se encontra
em total dissonância com a prova produzida.

Nessa quadra,
registro que as fotografias inclusas no
s
id
s
17831898
e 17831899 se mostram suficientes para demonstrar
que a prótese dentária
fixada na arcada inferior da cavidade oral do ora apelado
veio a
sofrer
uma fratura.

R
egistro ainda, que o
s

laudos inclusos nos ids 17831900 e 17831903 evidenciam que
ele se partiu
poucos meses após a
sua fixação, e que em razão disto, o apelado
teve que contratar um novo dentista para confecção de uma nova prótese.

R
elativamente
a responsabilidade do apelante,
em que pese o mesmo sustente
que a quebra da prótese implantada pode ter ocorrido “
[...]
por diversos motivos, dentre eles a mastigação de alimentos duros ou crocantes, costume de utilizar os dentes para abrir objetos, e bruxismo.
”,
e por isso não seria cabível lhe “
[...], imputar falha na prestação do serviço prestado [...].
”,
ressalto
q
ue a prova produzida
é clar
a
em
demonstrar
que a prótese insta
la
da
não poderia ser considerada definitiva, eis que
confeccionada
sem
o
necessário
reforço metálico, e
que tal situação foi a causa direta da sua prematura fratura.

Por ser extremamente oportuno, saliento que tal situação restou demonstrada por meio dos
laudos
particulares
inclusos nos ids 17831900 e 17831903,
e confirmad
a
pelo laudo pericial,
e seu esclarecimento, ambos
apresentado
s

pelo perito nomeado pelo juízo
(id
s
17832184
e
17832189).

A
ssim,
tenho que
rest
ou
devidamente configurado o ato ilícito praticado pelo ora apelante,
e, por conseguinte, o seu
dever de indenizar os danos materiais suportados pelo
ora
apelado.

Prosseguindo no exame da irresignação do apelante, saliento que d
e acordo com a sentença ora objurgada, a reparação material deveria atingir

as seguintes verbas:
i
)
restituição do valor pago pelo serviço original
;
e,

ii
)
restituição do valor pago
com o reparo da prótese.

C
ontudo, tenho que tal entendimento se mostra parcialmente descabido,
devendo ser afastada a
restituição do valor pago pelo serviço original
.

Nessa senda,
ao contrário do que alega a defesa do apel
a
nte, registro que
o valor despendido pelo apelado no primeiro tratamento restou
incontroverso
nos termo
s
do
s
artigo
s

341 e
374, inciso III,
ambos
do Código de Processo Civil,
tendo em vista que
tal questão não fora
impugnada em sede de
contest
ação.

Entretanto, entendo que
a condenação à restituição da mencionada quantia, em conjunto com aquela suportada em função da
confecção de uma nova prótese,
não se mostraria razoável,
tendo em vista que o apela
nte suportaria todo o procedido realizado, e não apenas aquele viciado, qual seja, a prótese
confeccionado de forma irregular
.

A
ssim, tenho por necessário o afastamento
da restituição
do valor pago pelo serviço original, no importe de R$ 13.000,00
(treze mil reais).

Já acerca da restituição
do valor pago
com o reparo da prótese,
tenho que a mesma se mostra correta.

Nessa quadra, urge salientar que a alegação da defesa do apelante de que a nota fiscal juntada pelo autor não se mostraria suficiente para
demonstrar a quantia exata para a confecção e instalação da nova prótese, eis que não detalha os serviços prestados, não merece prosperar, eis que o
s

laudos inclusos nos ids 17831900 e 17831903 evi
denciam o serviço prestado se limitou
a “
[...] uma substituição dos munhões centrais e ad
a
ptado m
ini
pilar.
”
e
posterior confecção de
“
[...] uma
protese fixa de acrilico com barra metalica fundia
.
”.

A
demais,
em conformidade com a perícia realizada, tenho que
o valor de R$
6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais)
não pode ser considerado
des
proporcional
ao
serviço executado, tendo em vista que próximo ao praticado na cidade de São Paulo.

P
ortanto, tenho que a condenação de
SEBASTI
Ã
O JOS
E
MACHADO MATTOS
,
por danos materiais, deve ser reduzida para a quantia
R$
6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais)
.

N
a sequência, a defesa do apelante postula
o afastamento da condenação em danos morais,
ou, subsidiariamente, a redução
a quantia fixada.

Por ser oportuno, destaco que o dano moral decorrente da má prestação do serviço caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja,
é presumido, eis que
inerente à própria atitude do agente causador da lesão.
Sobre o tema:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. ATRASO NO DIAGNÓSTICO DE LUXAÇÃO CONGÊNITA DE QUADRIL. AGRAVAMENTO DOS SINTOMAS INICIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS, INCLUSIVE POR RICOCHETE, E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Preliminar. Impugnação à gratuidade judiciária concedida à associação beneficente são Francisco de Paulo. No caso dos autos, o benefício em tela foi concedido à ré no primeiro despacho após a apresentação de sua contestação, do qual os autores foram devidamente intimados, enquanto a impugnação foi apresentada somente em preliminar de apelação, quando deveria ter ocorrido, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 100, do CPC. Assim sendo, operou-se a preclusão (art. 507, do CPC). Preliminar rejeitada. II. Preliminar. Ilegitimidade passiva do IPE-saúde. No caso em comento, merece acolhimento a preliminar soerguida, considerando ipê-saúde consiste em um convênio público de saúde e, nesta condição, atrai a incidência da parte inicial da tese firmada pelo tema 940, do STF, segundo o qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Preliminar acolhida. III. Preliminar contrarrecursal. Violação ao princípio da dialeticidade. Não prospera a preliminar contrarrecursal no sentido de que o requerido ipê-saúde não teria atacado os fundamentos da sentença em seu apelo. Isso porque as razões recursais combateram expressamente os fundamentos da decisão, alegando, em suma, a inexistência de comprovação de responsabilidade objetiva, a inaplicabilidade do CDC e a não comprovação do nexo causal entre os fatos descritos e a conduta dos agentes públicos da autarquia demandada, descabendo a indenização por danos morais concedida na sentença. Preliminar rejeitada. lV. Mérito. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico que atrasou o diagnóstico do quadro clínico de luxação congênita de quadril, agravando os sintomas inicialmente apresentados. V. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Os hospitais, quanto aos serviços a ele inerentes, respondem objetivamente pelos danos causados aos pacientes, ou seja, independente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. De outro lado, essa responsabilidade poderá se subordinar à aferição da culpa quando a pretensão decorrer de ato de profissional médico integrante do corpo cínico do hospital. VI. No caso concreto, o laudo pericial produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia constatou que, embora não tenha havido perda funcional dos membros inferiores após a realização dos procedimentos cirúrgicos, houve o agravamento da doença em razão prejuízo do diagnóstico inicial, que poderia ter sido realizado através da manobra de ortolani, possibilitando uma abordagem terapêutica mais conservadora. VII. Ocorre que, na hipótese, ao levantar a histórica clínica da criança e analisar a prova documental referente à conduta dos profissionais que atenderam os autores, o perito analisou os prontuários médicos relativos ao parto e constatou a inexistência de qualquer menção à realização da manobra de ortolani. Inclusive, o laudo pericial referiu de forma expressa que é possível afirmar, com base nos elementos constantes nos autos do processo, que houve falha no atendimento dos demandantes, contribuindo para um diagnóstico tardio e, consequentemente, agravamento nos sintomas iniciais VIII. Desse modo, está caracterizada a responsabilidade dos réus pelo erro no diagnóstico médico e a consequente falha na prestação do serviço que causou o agravamento inicial do quadro de luxação congênita apresentado pela criança, sendo imperativo, portanto, o dever de indenizar os prejuízos suportados, conforme estampado nos arts. 186 e 927, do Código Civil. IX.
No pertinente aos danos morais, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pelos requeridos, decorrentes da má prestação do serviço, são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano
. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 para a autora menor, mantidos os consectários legais fixados na sentença, tendo em vista a condição social da autora, o potencial econômico dos réus, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta câmara em casos semelhantes. X. Para mais, ressalta-se que o caso dos autos também engloba pedido dos genitores da criança para reconhecimento de dano moral por ricochete, na medida em que, não sendo os genitores vítimas da falha na prestação do serviço constatada, o ato supostamente lesivo teria lhe atingido por via reflexa. Manutenção do quantum indenizatório por dano em ricochete em R$ 20.000,00, mantidos os consectários fixados na sentença. XI. Quanto aos danos estéticos, é possível a sua cumulação com os danos morais, por força da Súmula nº 387, do STJ. E, para sua configuração, é fundamental que a lesão tenha certo vulto (aleijão, deformação), causando vexame, humilhação e vergonha à vítima. In casu, as fotografias apresentadas com a petição inicial, em análise conjunta com a prova pericial, tornam evidente que, em razão do quadro clínico de luxação congênita de quadril, a autora necessitou ser submetida a uma série de intervenções cirúrgicas que lhe causaram cicatrizes em ambos lados do quadril, observáveis a menos de um metro de distância, conforme observação do laudo técnico. Logo, ausente o diagnóstico precoce, a chance de 50% de não realização dos procedimentos cirúrgicos foi retirada da autora, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos estéticos. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 20.000,00, destinados a menor, mantidos os consectários fixados na sentença. XII. Majoração dos honorários advocatícios destinados ao patrono dos autores por conta do art. 85, § 11, do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva do ipê-saúde acolhida. Processo julgado extinto com relação ao ipê-saúde. Apelação dos autores e da associação beneficente são Vicente de Paulo desprovidas. (TJRS; AC 5001413-23.2020.8.21.0059; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 25/09/2024; DJERS 26/09/2024).

No que se refere à valoração
dos danos morais
, é cediço que
o quantum indenizatório
deve ser fixad
o
com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do caráter punitivo-pedagógico do qual a medida é dotada, de maneira que não importe enriquecimento indevido do ofendido, tampouco perca o cunho de prevenção à ofensa.

In casu
,
após analisar
as circunstâncias do caso concreto, tenho
que o valor fixado pelo magistrado,
qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
não se mostra
razoável,
apesar de o sofrimento suportado pelo autor
.

Assim sendo,
tenho por necessário
reduz
ir os danos extrapatrimoniais
sofridos para R$ 5.000
,00 (cinco mil reais).

A
cerca do pedido de
modificação do índice para correção monetária dos danos morais,
após analisar a sentença,

observo que
o equívoco procedido pelo magistrado sentenciante,
ao determinar a “
[...] correção monetária a partir desta sentença, segundo a Tabela da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, [...].
”, e ainda, “
[...]. A partir dessa data, na ausência de convenção entre as partes ou norma específica, a correção monetária observará o IPCA-15 (parágrafo único do art. 389 do Código Civil), [...].
”,
não é capaz de gerar dúvida acerca da necessidade

de
preval
ência d
a incidência do IPCA,
nos termos do parágrafo único,
do artigo 389, do Código Civil.

Prosseguindo,
tenho que deve prosperar o pedido de
afastamento da multa imposta em função da oposição de embargos de declaração
em face da sentença ora objurgada.

Nessa senda,
urge salientar que a defesa do requerido opôs apenas um aclaratório,
e que nele suscitou matéria que inclusive restou apreciada e acolhida nesta oportunidade,
o que se mostra suficiente
para afastar eventual caráter protelatório dos embargos opostos.

Assim, m
ostra-se excessiva
a
aplicação da penalidade prevista no art
igo
1.026, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, impondo-se o seu afastamento.

A defesa do apelante também postula a
condenação do autor em
litigância de má-fé,
ao asseverar que ele “
[...]
insiste em apresentar uma narrativa fantasiosa e eivada de má-fé, desta vez processual, ao, deliberadamente,
tentar induzir este h. Juízo a erro, buscando ‘alterar a verdade dos fatos’
(CPC, artigo 80, inciso II), violando os princípios da boa-fé processual,
[...]
e da cooperação,
[...]
.
”.

Contudo,
de acordo com a jurisprudência pátria, a má-fé não se presume, e por isso, exige a demonstração de dolo pela parte.

No caso em voga, não vislumbro a imprescindível demonstração do dolo do apela
do
ao propor a
presente
ação, tampouco dolosa alteração da verdade dos fatos,
razão pela qual é indevida a condenação dele ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
, para reduzir os danos materiais para
a quantia
R
$
6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta reais)
e os danos morais para
R
$ 5.000
,00 (cinco mil reais),
e ainda, afastar a
aplicação da penalidade prevista no art
igo
1.026, § 2º, do c
ódigo de
p
rocesso
c
ivil
.

Ante a presente proposta de voto, redistribuem-se e redimensionam-se as verbas sucumbenciais, pelo que condeno ambas as partes ao pagamento de custas proporcionais, bem como mantenho a condenação das partes apelante e apelada em honorários advocatícios sucumbenciais, nos exatos termos definidos na sentença.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte apelada, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do recurso, segundo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)